Tribunal: TJES
Processo: 5013448-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013448-49.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS DE ASSIS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUCAS DE ASSIS SANTOS.

ADVOGADO : LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA.

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : CATARINA CECIN GAZELE.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS DE ASSIS SANTOS
em face de sentença que
, nos autos da ação de retificação de registro civil, julgou improcedentes os pedidos autorais de que fossem acrescentados os nomes bisavoengos em sua Certidão de Nascimento.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i)
os fundamentos da sentença, no sentido de que haveria uma “distância considerável” entre o apelante e o ancestral cujo patronímico pretende ver inserido em seu nome de família, estão em divergência com os documentos apresentados; (ii) a sua mãe recebeu o sobrenome “Fasolo” conforme consta na certidão de nascimento da mesma; (iii) ainda que assim não fosse, os sobrenomes bisavoengos são de origem dos bisavós do apelante e identifica toda a sua estirpe familiar, não havendo impedimento de sua inclusão.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 11 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(221)/
5013448-49.2021.8.08.0024
_DI_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
LUCAS DE ASSIS SANTOS.

ADVOGADO

:
LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA.

RECORRIDO

: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA

: CATARINA CECIN GAZELE.

MAGISTRADA

: SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na Apelação Cível está relacionada à possibilidade ou não de retificação do registro civil, para incluir os sobrenomes de seus bisavós maternos “Dalbem” e “Fasolo” em seu registro civil de nascimento.

Conforme se extrai da inicial, o Apelante pretende alterar, com isso, o seu nome de “LUCAS DE ASSIS SANTOS” para “LUCAS DE ASSIS SANTOS DALBEM FASOLO”, com o fim de homenagear seus bisavós italianos, bem como para que os sobrenomes não se percam pelas gerações seguintes, retratando, assim, a cadeira da ancestralidade em linha reta.

Alega, ainda, que já possui a dupla cidadania, justamente pelo vínculo com os referidos bisavós, bem como que sua genitora teve seu nome alterado no casamento, passando de “Maria da Penha Fasolo de Assis”, para “Maria da Penha de Assis Santos”, motivo pelo qual não foi registrado com os referidos sobrenomes.

Em resposta à promoção do Ministério Público de primeiro grau, o autor (i) apresentou certidões negativas da Justiça Estadual de natureza criminal, Justiça Federal cível e criminal, bem como do Cartório de Protesto (ID’s 1887012, 1887013, 1887014 e 1887015), e certidão positiva com três processos cíveis, que se encontram suspensos (ID 1887011), bem como (ii) informou que a grafia do sobrenome é Dalbem.

A sentença julgou improcedente o pedido de retificação.

Inconformado, o Apelante pretende desconstituir a sentença, sustentando que
(i)
os fundamentos da sentença, no sentido de que haveria uma “distância considerável” entre o apelante e o ancestral cujo patronímico pretende ver inserido em seu nome de família, estão em divergência com os documentos apresentados; (ii) a sua mãe recebeu o sobrenome “Fasolo” conforme consta na certidão de nascimento da mesma; (iii) ainda que assim não fosse, os sobrenomes bisavoengos são de origem dos bisavós do apelante e identifica toda a sua estirpe familiar, não havendo impedimento de sua inclusão, inclusive perante terceiros.

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível é no sentido de dar provimento ao recurso do Apelante.

Pois bem.

Como se sabe, o nome civil é mais do que uma simples denominação, possuindo grande relevo na vida social, por evidenciar um direito subjetivo da personalidade, bem como um interesse da coletividade, já que a identificação singular das pessoas naturais é importante para a segurança jurídica e o interesse público
[1]
.

Ou seja, o direito ao nome possui, ao mesmo tempo, um aspecto privado e um aspecto público. É pelo nome que o indivíduo se relaciona consigo mesmo, fica conhecido no seio da família, da comunidade em que vive e perante o Estado, constituindo uma representação simbólica da pessoa humana.

O nome traz uma singularidade e individualiza uma pessoa de outra, durante toda a vida e também após a morte.

Por esse motivo, o Código Civil e a Lei de Registros Públicos relativizaram a imutabilidade do nome civil das pessoas naturais, por se cuidar de um reflexo da dignidade da pessoa humana, perante o seio social e familiar.

Com efeito, o art. 57, da Lei nº 6.015/73, com redação alterada pela recente Lei nº 14.382/2022, previu expressamente as hipóteses de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais se encontra a inclusão de sobrenomes familiares. Veja-se:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I - inclusão de sobrenomes familiares;

(Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Nesse sentido, é possível extrair que o acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.

Outrossim, ao analisar o conjunto probatório dos autos, ao contrário do que atestou a sentença, verifica-se que a genitora do Apelante possuía, em seu registro de nascimento, o sobrenome “Fasolo”, o que foi suprimido por ocasião do registro civil de casamento, quando alterou seu nome de “Maria da Penha Fasolo de Assis”, para “Maria da Penha de Assis Santos”.

Ainda, não obstante sua genitora e sua avó materna não possuírem o sobrenome da bisavó materna “Dalbem”, pois, à época, eram registrados comumente apenas os sobrenomes paternos, isso não significa impedimento para sua inclusão pelo bisneto. Essa é a previsão do art. 55, da Lei nº 6.015
/73, com redação alterada pela recente Lei nº 14.382/2022:

Art. 55. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e,
na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas
, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.

O Apelante ainda comprova, por meio de certidões negativas extraídas de órgãos públicos, que não há intuito fraudulento a direito de terceiros, notadamente por se considerar que se trata de pretensão de
acréscimo
de sobrenome e não de mudança ou supressão.

Assim, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, diante da mitigação da regra da imutabilidade registral, merece acolhimento a pretensão autoral.

Nesse sentido, precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO SUPRIMIDO DO NOME DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio confere aos nomes especial proteção contra alterações, de tal sorte que os Registros Civis são norteados pelo princípio da imutabilidade do nome (prenome e sobrenome), tendo em vista que, a partir deles, é possível identificar um indivíduo na cadeia registral, gerando, dessa forma, segurança jurídica. Tal prática assegura ao indivíduo o seu direito subjetivo (da personalidade) já que o nome deve ser a exteriorização de sua identidade e projeção de sua dignidade no ambiente social e familiar. 2. Há entendimento no sentido de que, em atenção ao princípio da continuidade registral, somente os sobrenomes presentes no nome dos pais é que poderão ser transmitidos aos filhos, consagrando, nesse caso, o princípio da imutabilidade do nome. No entanto, tal assertiva tem sofrido mitigações, tornando mais abrangente o rol de possibilidades nas quais poderá haver a retificação do Registro Civil. 3. Na hipótese, a requerente pretende acrescer ao seu nome o sobrenome de sua avó paterna que foi suprimido do nome de seu genitor, com o objetivo de prestar homenagens à ascendente. 4. Tal acréscimo serve para ligar a autora à família de seu genitor, não constituindo qualquer ofensa à cadeia registral, sendo irrelevante a ausência do sobrenome avoengo no nome de seu pai. Outrossim, não há que se falar em qualquer prejuízo a terceiros. 5. O nome constitui direito personalíssimo, nos termos do disposto no art. 16 do Código Civil, motivo pelo qual a solução para questões como a dos presentes autos deve ser analisada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190026352, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME. EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO PATERNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O princípio da imutabilidade do nome tem sofrido mitigações. Há ampliação das possibilidades de retificação do nome registral. A Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73) prevê a possibilidade de alteração do nome de nascimento, em situações excepcionais e motivadas, desde que ouvido o Ministério Público, sujeitando-se à análise do magistrado em sentença. II. Sobressai ser direito da ora recorrente a não carregar um nome que lhe causa desconforto emocional, que remeta à lembrança de abandono paterno sofrido, devendo o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecer, sobretudo porque excluída qualquer possibilidade de má-fé e de potencial prejuízo a terceiro com esse feito. III. A supressão do sobrenome paterno pretendida pela autora não altera sua filiação, pois permanecerá no seu assento de nascimento o nome do genitor. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190006208, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para autorizar a inclusão dos sobrenomes bisavoengos maternos “DALBEM” e “FASOLO” no registro civil de nascimento do autor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190294138, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

TJES/SMBJ/223(221)/
5013448-49.2021.8.08.0024
_DI_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
LUCAS DE ASSIS SANTOS.

ADVOGADO

:
LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA.

RECORRIDO

: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA

: CATARINA CECIN GAZELE.

MAGISTRADA

: SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PEDIDO PESSOAL DE INCLUSÃO SOBRENOMES DOS BISAVÓS MATERNOS. MITIGAÇÃO DA IMUTABILIDADE REGISTRAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código Civil e a Lei de Registros Públicos relativizaram a imutabilidade do nome civil das pessoas naturais, por se cuidar de um reflexo da dignidade da pessoa humana, perante o seio social e familiar.

2. O art. 57, da Lei nº 6.015/73, com redação alterada pela recente Lei nº 14.382/2022, previu expressamente as hipóteses de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais se encontra a inclusão de sobrenomes familiares (Art. 57, inciso I).

3.
O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.